Tribunal: STJ
Processo: 0007841-22.2012.4.03.6106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2512800 - SP (2023
/0418434-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: SANDRO MALHEIROS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ANA CLARA VICTOR DA PAIXÃO - GO010805
AGRAVADO
: MARCELO EURÍPEDES FURTUOSO
ADVOGADOS
: THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
CAIO ALCANTARA PIRES MARTINS - GO049931
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
JÉSSICA LORRANE SOARES BARBOSA - GO060378
EMENTA

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO
INTERNACIONAL DE MUNIÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA DE
TRANSNACIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra decisões monocráticas que absolveram os acusados da
prática do crime descrito no art. 18 da Lei n. 10.826/2003, nos
termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. As decisões anteriores. O Juízo de primeiro grau condenou os
acusados com base na fabricação estrangeira das munições
apreendidas e no depoimento extrajudicial de policial rodoviário
federal. As decisões monocráticas absolveram os acusados por falta
de prova segura de transposição dos limites territoriais do país.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a condenação pelo crime de
tráfico internacional de munições pode ser mantida com base
apenas na procedência estrangeira das munições e em confissão
informal não corroborada por outras provas.
III. Razões de decidir
4. A condenação pelo crime de tráfico internacional de munições
exige prova segura de que o agente atuou na transposição dos
limites territoriais do país, não bastando a procedência estrangeira
dos artefatos.
5. A confissão extrajudicial informal, não documentada e não
confirmada em juízo, não é admissível como prova suficiente para a
condenação.
Documento eletrônico VDA49320734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/08/2025 08:53:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/08/2025. Código de Controle do Documento: 3014593c-0403-4846-ba20-27a76d2d7459

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a
comprovação da transnacionalidade da conduta para a condenação
pelo tipo penal em questão.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. A condenação pelo crime de tráfico
Tese de julgamento:
internacional de munições exige prova segura de transposição dos
limites territoriais do país. 2. A confissão extrajudicial informal não é
admissível como prova suficiente para a condenação.
Lei n. 10.826/2003, art. 18; CPP, art.
Dispositivos relevantes citados:
386, VII.
STJ, CC 133823/PR, Rel. Des.
Jurisprudência relevante citada:
Convocado Newton Trisotto, Terceira Seção, julgado em 08/10/2014
; STJ, AREsp 2123334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em
.
20/06/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
07 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49320734 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/08/2025 08:53:55
Publicação no DJEN/CNJ de 12/08/2025. Código de Controle do Documento: 3014593c-0403-4846-ba20-27a76d2d7459

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2512800 - SP (2023
/0418434-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: SANDRO MALHEIROS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ANA CLARA VICTOR DA PAIXÃO - GO010805
AGRAVADO
: MARCELO EURÍPEDES FURTUOSO
ADVOGADOS
: THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
CAIO ALCANTARA PIRES MARTINS - GO049931
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
JÉSSICA LORRANE SOARES BARBOSA - GO060378
EMENTA

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO
INTERNACIONAL DE MUNIÇÕES. AUSÊNCIA DE PROVA DE
TRANSNACIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal
contra decisões monocráticas que absolveram os acusados da
prática do crime descrito no art. 18 da Lei n. 10.826/2003, nos
termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. As decisões anteriores. O Juízo de primeiro grau condenou os
acusados com base na fabricação estrangeira das munições
apreendidas e no depoimento extrajudicial de policial rodoviário
federal. As decisões monocráticas absolveram os acusados por falta
de prova segura de transposição dos limites territoriais do país.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a condenação pelo crime de
tráfico internacional de munições pode ser mantida com base
apenas na procedência estrangeira das munições e em confissão
informal não corroborada por outras provas.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA49321217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/08/2025 08:53:41
Código de Controle do Documento: 7211f317-5683-4db4-8155-8d0f2eabf0e2

4. A condenação pelo crime de tráfico internacional de munições
exige prova segura de que o agente atuou na transposição dos
limites territoriais do país, não bastando a procedência estrangeira
dos artefatos.
5. A confissão extrajudicial informal, não documentada e não
confirmada em juízo, não é admissível como prova suficiente para a
condenação.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a
comprovação da transnacionalidade da conduta para a condenação
pelo tipo penal em questão.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. A condenação pelo crime de tráfico
Tese de julgamento:
internacional de munições exige prova segura de transposição dos
limites territoriais do país. 2. A confissão extrajudicial informal não é
admissível como prova suficiente para a condenação.
Lei n. 10.826/2003, art. 18; CPP, art.
Dispositivos relevantes citados:
386, VII.
STJ, CC 133823/PR, Rel. Des.
Jurisprudência relevante citada:
Convocado Newton Trisotto, Terceira Seção, julgado em 08/10/2014
; STJ, AREsp 2123334/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em
.
20/06/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisões monocráticas proferidas por este relator que
absolveram os acusados Marcelo Eurípedes Furtuoso e Sandro Malheiros de
Almeida, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls.
2169-2177 e 2178-2186).
A parte agravante alega que o conjunto probatório mostra que os 50
(cinquenta) cartuchos calibre .38 foram encontrados no veículo de Sandro e
as 17 (dezessete) munições calibre .380 foram encontradas no automóvel de
Marcelo, tendo este último, no ato da prisão em flagrante, confessado
informalmente ao policial rodoviário federal ter adquirido as munições no
Paraguai.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
do regimental ao colegiado julgador (fls. 2195-2204).
Contrarrazões às fls. 2206-2212.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49321217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/08/2025 08:53:41
Código de Controle do Documento: 7211f317-5683-4db4-8155-8d0f2eabf0e2

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à
análise do recurso, adiantando, desde já, que a irresignação não prospera.
Conforme destacado nas decisões monocráticas, ora recorridas, os
agravados
e
formularam pleitos
Marcelo Eurípedes
Sandro Malheiros
absolutórios relativos à imputação da prática do crime descrito no art. 18 da
Lei n. 10.826/2003.
O Juízo de primeiro grau, sem acréscimos relevantes pela Corte a quo
, formou o juízo condenatório amparado nas seguintes razões de decidir (fls.
1149-115 - grifamos):

A materialidade está demostrada no Laudo Pericial de fls. 653/663,
que periciou (1) 50 cartuchos, calibre .38, produzidos pela "FMFLB"
Fábrica Militar Fray Luís Beltran", empresa Argentina, e 17 cartuchos,
calibre .380, também produzidos pela mesma empresa, portanto de
origem estrangeira.
Analiso a autoria.
[...]
B.2 - IMPUTAÇÃO À SANDRO MALHEIROS DE ALMEIDA e MARCELO
EURIPEDES FURTUOSO
No veículo 5-10, conduzido por SANDRO MALHEIROS DE
ALMEIDA foram apreendidos a arma institucional modelo GC
MD5 LX, calibre .40, que estava na sua posse, além de 50
(cinquenta) cartuchos calibre .38, que estavam em uma mochila
apontada como de sua propriedade.
Com os ocupantes do veículo Ecosport, foi apreendida a arma
modelo GC MD1, calibre .380, na posse do coacusado MARCELO
EURIPEDES FURTUOSO, que a entregou ao Investigador de
Polícia, Antônio Carlos Zanuto Junior, conforme depoimento de
fls. 71, sendo que este afirma que a arma estava municiada
com munição de origem estrangeira e que MARCELO
EURÍPEDES FURTUOSO informou que adquiriu aquela munição
no Paraguai, inclusive apreendidas 17 (dezessete) munições
com as mesmas características das encontradas no veículo S-
10 quanto à fábrica e País de origem.
Não merece crédito a afirmação da testemunha Jailson Souza
Machado em seu depoimento judicial (fls. 446) de que teria adquirido
pacote fechado de munição calibre .38 para uso de seu pai, que o
utilizaria na "roça", uma vez que deixou a defesa de comprovar a
declaração dele até então desconhecida dos autos.
Em que pese a alegação do coacusado MARCELO EURIPEDES
FURTUOSO de que havia em sua arma cerca de 6 (seis) cartuchos e
após ter sido ela apreendida pelos Policiais Rodoviários Federais teria
ela retornado com 17 (dezessete) munições, afirmando que tais
munições teriam sido colocadas pelos Policiais Rodoviários Federais,
não tem como prevalecer, pois não há nos autos nada que comprove
ou demonstre tal prática, não passando de mero argumento
desprovido de prova, além de estarem em desacordo com o
depoimento
do
Investigador
Antonio
Carlos
Zanuto
Junior,
anteriormente citado.
Documento eletrônico VDA49321217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/08/2025 08:53:41
Código de Controle do Documento: 7211f317-5683-4db4-8155-8d0f2eabf0e2

Assim, concluo que tendo as munições encontradas no pente da
arma Modelo GC MD1, pertencente ao coacusado MARCELO
EURIPEDES FURTUOSO e que se encontrava no interior do
veículo em que ele viajava e, ainda, contendo as munições
mesmas identificações apuradas na perícia técnica realizada,
quanto à fabricação e Pais de origem que as munições
encontradas no veículo S-10, concluo que tais munições foram
adquiridas no Paraguai e introduzidas em território brasileiro
por ele.
Também presente o dolo nas condutas dos coacusados SANDRO
MALHEIROS DE ALMEIDA e MARCELO EURÍPEDES FURTUOSO, pois
restou demonstrado o firme propósito deles de, partindo de Goiânia
/GO, viajarem até a cidade de Foz do Iguaçu/PR, inclusive o último
com o objetivo de comprar pneus para o veículo, como de fato
constatou-se que os pneus do veículo Ecosport pertencente a seu pai,
Eurípedes Furtuoso, eram novos, além de adquirir outras mercadorias.
Apurou-se, em seu interrogatório perante este Juízo, que a arma
pertencente ao coacusado MARCELO EURÍPEDES FURTUOSO, na
verdade, está registrada no nome de seu pai, é particular, e ele,
MARCELO, a utilizava sempre que precisava. Porém, a munição não é
fornecida pela Polícia Militar e é adquirida por ele mesmo.
Assim, demonstrados a materialidade, a autoria e o dolo, devem os
coacusados SANDRO MALHEIROS DE ALMEIDA e MARCELO
EURÍPEDES FURTUOSO serem condenados pela prática do delito
descrito no artigo 18 da Lei n. 10.826/2003.

Extrai-se dos fragmentos colacionados que as instâncias ordinárias
concluíram pela procedência da imputação amparadas na fabricação
estrangeira das munições apreendidas - 17 (dezessete) cartuchos calibre .380
(uso permitido) e 50 (cinquenta) cartucho calibre .38 (uso permitido), ambas
produzidas na Argentina - e no depoimento extrajudicial do policial rodoviário
federal Antônio Carlos Zanuto Junior.
Ocorre que, para a condenação pela prática do crime de tráfico
internacional de armas de fogo e munições, da própria leitura do tipo descritivo
do art. 18 da Lei n. 10.826/2003, é necessária a existência de prova segura de
que o agente tenha atuado na transposição dos limites territoriais do país, não
se prestando a tal demonstração o mero fato de os artefatos serem de
fabricação estrangeira.
Com efeito, embora a jurisprudência desta Corte Superior não exija
prova inconteste da transnacionalidade da conduta para a fixação da
competência da Justiça Federal (CC n. 188.135/GO, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
), é
08/02/2023
23/02/2023
indispensável tal comprovação para a condenação pelo tipo em questão.
A propósito, ainda:

PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE TRÁFICO
INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. ART. 18 DA LEI N. 10.826
/2003. MUNIÇÕES PRETENSAMENTE ORIUNDAS DO PARAGUAI.
TRANSNACIONALIDADE
DO
DELITO.
DEPOIMENTO
DE
Documento eletrônico VDA49321217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/08/2025 08:53:41
Código de Controle do Documento: 7211f317-5683-4db4-8155-8d0f2eabf0e2

TESTEMUNHA. NÃO COMPROVAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL.
01. Compete à Justiça Federal processar e julgar o delito previsto no
art. 18 da Lei n. 10.826/2003 (CR, art. 109, incs. IV e V).
Todavia, "para a configuração do tráfico internacional de
arma de fogo não basta apenas a procedência estrangeira do
armamento ou munição, sendo necessário que se comprove a
(CC 105.933/RS, Rel. Min. Jorge
internacionalização da ação"
Mussi, Terceira Seção, DJe
).
20/05/2010
02. Não havendo prova segura de que a munição encontrada na
residência do investigado foi importada, sem autorização da
autoridade competente, caberá à Justiça estadual processar e julgar a
ação penal que vier a ser deflagrada em razão desse fato.
03. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito
da Comarca de Ponta Grossa/PR, ora suscitado. (CC 133823/PR, Rel.
Desembargador Convocado Newton Trisotto, Terceira Seção, julgado
em
, DJe de
- grifamos)
08/10/2014
15/10/2014

Além disso, o aludido depoimento extrajudicial do agente público
encarregado da apreensão das munições - o qual nem sequer foi confirmado
-
em juízo
materializa
, que não é admitida,
, para a

confissão informal
per se
condenação.
Sob tal perspectivas colaciono importante julgado proferido pela
desta Corte Superior:
Terceira Seção

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FURTO SIMPLES.
AUTORIA DELITIVA EMBASADA NA CONFISSÃO

INFORMAL
EXTRAJUDICIAL
E
EM
RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO.
DESCABIMENTO.
INADMISSIBILIDADE
DA
CONFISSÃO
COLHIDA
INFORMALMENTE
E
FORA
DE
UM
ESTABELECIMENTO ESTATAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5o, III, DA
CR/1988 E 157, 199 E 400, § 1o, DO CPP. INVIABILIDADE, ADEMAIS,
DE A CONFISSÃO DEMONSTRAR, POR SI SÓ, QUALQUER ELEMENTO
DO CRIME. NECESSIDADE DE CORROBORAÇÃO DA HIPÓTESE
ACUSATÓRIA POR OUTRAS PROVAS. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS.
155, 156, 158, 197 E 200 DO CPP. MITIGAÇÃO DO RISCO DE
FALSAS CONFISSÕES E CONDENAÇÕES DE INOCENTES. AGRAVO
CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A
FIM DE ABSOLVER O RÉU.
1. O acusado foi condenado pela prática do crime de furto simples,
tendo como únicos elementos de prova (I) a confissão informal,
extraída pelos policiais no momento da prisão, e (II) o reconhecimento
fotográfico. O bem furtado não foi encontrado em sua posse, e um
vídeo de câmera de segurança que registrava o momento do crime não
foi juntado ao inquérito ou ao processo por inércia da polícia,
perdendo-se ao final.
2. Diversos estudos independentes, nacionais e internacionais,
demonstram que a prática da tortura ainda é comum no Brasil e que o
tema nem sempre recebe a devida consideração por parte das
autoridades estatais.
3. A confissão extrajudicial é colhida no momento de maior risco de
ocorrência da tortura-prova, pois o investigado está inteiramente nas
mãos da polícia, sem que exista atualmente nenhum mecanismo de
Documento eletrônico VDA49321217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/08/2025 08:53:41
Código de Controle do Documento: 7211f317-5683-4db4-8155-8d0f2eabf0e2

controle efetivo para preveni-la. Conclusões corroboradas, novamente,
por uma miríade de estudos, inclusive do CNJ, da ONU e da CIDH.
4. Diante do risco de tortura e da inexistência de meios capazes de
desestimulá-la, a admissão da confissão extrajudicial exige que esteja
garantida - e não apenas presumida - a licitude do seu modo de
obtenção. Para tanto, a confissão extrajudicial somente será
admissível no processo penal se feita formalmente e de maneira
documentada, dentro de um estabelecimento estatal público e oficial.
Inteligência dos arts. 5o, III, da CR/1988; e 157, 199 e 400, § 1o, do
CPP.
5. A confissão não implica necessariamente a condenação do réu ou o
proferimento de qualquer decisão em seu desfavor. Afinal, como toda
prova, a confissão ainda precisa ser valorada pelo juiz, com critérios
que avaliem sua força para provar determinado fato.
6. Apesar de contraintuitivo, o fenômenos das falsas confissões é
amplamente documentado na literatura internacional e comprovado
por levantamentos estatísticos sólidos. Cito, por todos, dados do
Innocence Project (de 375 réus inocentados por exame de DNA de
1989 a 2022, 29% tinham confessado os crimes que lhes foram
imputados) e do National Registry of Exonerations (no mesmo período,
de 3.060 condenações revertidas, 365 tinham réus confessos) dos
EUA.
7. Pessoas inocentes confessam falsamente por diversas razões,
desde vulnerabilidades etárias, mentais e socioeconômicas ao uso de
técnicas de interrogatório sugestivas, enganadoras e pouco confiáveis
por parte da polícia. 8. É essencial que o Ministério Público exerça de
maneira efetiva o controle externo da atividade policial (art. 129, VII,
da CR/1988), fiscalizando com rigor o nível de qualidade das
investigações e do trato das fontes de prova.
9. Amparada a condenação do réu unicamente em duas provas
inadmissíveis
(a
confissão
extrajudicial
informal,
não
documentada e sem nenhuma garantia da licitude de seu modo
de obtenção, bem como no reconhecimento fotográfico viciado),
segundo o quadro fático estabelecido no acórdão recorrido, a
absolvição é necessária.
10. A polícia violou também o art. 6o, II e III, do CPP quando
inexplicavelmente deixou de preservar uma cópia do vídeo da câmera
de segurança que registrou o momento do furto, mesmo estando a
mídia à sua disposição. Em virtude dessa inércia, quando o Ministério
Público tentou obter cópia das filmagens meses depois, o vídeo já
havia sido perdido. Injustificável perda da chance probatória.
11. Teses fixadas:
11.1: A confissão extrajudicial somente será admissível no processo
judicial se feita formalmente e de maneira documentada, dentro de
um estabelecimento estatal público e oficial. Tais garantias não podem
ser renunciadas pelo interrogado e, se alguma delas não for
cumprida, a prova será inadmissível. A inadmissibilidade permanece
mesmo que a acusação tente introduzir a confissão extrajudicial no
processo por outros meios de prova (como, por exemplo, o testemunho
do policial que a colheu).
11.2: A confissão extrajudicial admissível pode servir apenas
como meio de obtenção de provas, indicando à polícia ou ao
Ministério Público possíveis fontes de provas na investigação,
mas não pode embasar a sentença condenatória.
Documento eletrônico VDA49321217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/08/2025 08:53:41
Código de Controle do Documento: 7211f317-5683-4db4-8155-8d0f2eabf0e2

11.3: A confissão judicial, em princípio, é, obviamente, lícita.
Todavia, para a condenação, apenas será considerada a confissão
que encontre algum sustento nas demais provas, tudo à luz do art.
197 do CPP.
12. A aplicação dessas teses fica restrita aos fatos ocorridos a partir
do dia seguinte à publicação deste acórdão no DJe. Modulação
temporal necessária para preservar a segurança jurídica (art. 927, §
3o, do CPC).
13. Ainda que sejam eventualmente descumpridos seus requisitos de
validade ou admissibilidade, qualquer tipo de confissão (judicial ou
extrajudicial, retratada ou não) confere ao réu o direito à atenuante
respectiva (art. 65, III, "d", do CP) em caso de condenação, mesmo que
o juízo sentenciante não utilize a confissão como um dos fundamentos
da sentença. Orientação adotada pela Quinta Turma no julgamento do
REsp 1.972.098/SC, de minha relatoria, em
, e seguida
14/6/2022
nos dois colegiados desde então.
14. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim
de absolver o réu. (AREsp 2123334/MG, Rel. Ministro Ribeiro
Dantas, julgado em
, DJe de
grifamos)
20/06/2024
02/07/2024

No mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA
BASEADA
EM
CONFISSÃO
INFORMAL
E
EXTRAJUDICIAL
INTRODUZIDA
NOS
AUTOS
POR
TESTEMUNHA.
CONFISSÃO
COLHIDA EM ESTABELECIMENTO NÃO OFICIAL. AUSÊNCIA DE
PROVA PERICIAL. TEORIA DA PERDA DA CHANCE PROBATÓRIA.
ACUSAÇÃO QUE DEIXOU DE PRODUZIR PROVA RELEVANTE.
INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESPRONÚNCIA
DO RÉU. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a
pronúncia do recorrente pela prática de homicídio qualificado, com
base em confissão extrajudicial introduzida por testemunho. 2. A
defesa alegou fragilidade dos elementos de autoria e vícios de
fundamentação na decisão de pronúncia, pleiteando a despronúncia
ou, subsidiariamente, a nulidade da decisão. 3. O Tribunal de Justiça
negou provimento ao recurso em sentido estrito e aos embargos
infringentes, mantendo a pronúncia com base no princípio do in dubio
pro societate.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a pronúncia pode ser
mantida com base exclusivamente em confissão extrajudicial não
documentada e introduzida por testemunho judicial, sem outras
provas corroborativas.
III. Razões de decidir
5. A confissão extrajudicial informal, não documentada, não
colhida em estabelecimento oficial, e introduzida por
testemunho, ainda que judicial, não é admissível como prova
suficiente para a pronúncia.
6. A ausência de confronto balístico e de apreensão da apontada
arma utilizada no crime configura perda da chance probatória,
inviabilizando a pronúncia.
Documento eletrônico VDA49321217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/08/2025 08:53:41
Código de Controle do Documento: 7211f317-5683-4db4-8155-8d0f2eabf0e2

7. "Há de se reconhecer que o in dubio pro societate não pode ser
utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard
exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a
condenação" (RHC 172039 / CE, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJe
)
2/4/2024
23/5/2024
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido para despronunciar o réu. (REsp 2159553/TO,
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifamos)
04/02/2025
14/02/2025

Assim, não tendo a parte recorrente agregado novos fundamentos
que justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão
monocrática, ora recorrida, sua manutenção revela-se adequada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49321217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/08/2025 08:53:41
Código de Controle do Documento: 7211f317-5683-4db4-8155-8d0f2eabf0e2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0418434-8
AREsp 2.512.800 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00078412220124036106 78412220124036106
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SANDRO MALHEIROS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ANA CLARA VICTOR DA PAIXÃO - GO010805
AGRAVANTE
: MARCELO EURÍPEDES FURTUOSO
ADVOGADOS
: THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
CAIO ALCANTARA PIRES MARTINS - GO049931
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
ADVOGADA
: JÉSSICA LORRANE SOARES BARBOSA - GO060378
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: VINICIUS DO ESPIRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Incolumidade Pública - Falsificação / Corrupção /
Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: SANDRO MALHEIROS DE ALMEIDA
ADVOGADO
: ANA CLARA VICTOR DA PAIXÃO - GO010805
AGRAVADO
: MARCELO EURÍPEDES FURTUOSO
ADVOGADOS
: THIAGO SANTOS AGELUNE - GO027758
CAIO ALCANTARA PIRES MARTINS - GO049931
DEMÓSTENES LÁZARO XAVIER TORRES - GO007148
ADVOGADA
: JÉSSICA LORRANE SOARES BARBOSA - GO060378
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C54221248556092221818@
2023/0418434-8 - AREsp 2512800 Petição : 2025/0054142-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49250044 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 05/08/2025 21:46:32
Código de Controle do Documento: 1293619B-C9BF-4D1A-8C1C-6D89714B3B80